Tribunal: STF
Processo: ARE 1420702
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de Janeiro (OAB/RJ) - impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra a Instrução Normativa da Receita Federal de n° 1.571/2015, a qual estabeleceu que as instituições financeiras devem fornecer informações explicitamente sigilosas sobre seus respectivos clientes.



    Denegada a ordem em primeira instância, seguiu-se apelação, a qual fora provida e, na sequência, a oposição de embargos pela União, os quais foram igualmente providos, com efeitos infringentes, para se indeferir o writ. Seguiram-se recursos especial e extraordinário e, tendo sido este inadmitido, adveio o presente agravo. 



    Trata-se, portanto, in casu, de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, interposto pela OAB/RJ - com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da 7a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, o qual foi assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS EM DIREITO ADMINISTRATIVO AFASTADA. LC 105/2001. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IN 1.571/15 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO ROL TAXATIVO DAS PESSOAS LISTADAS NO ART. 197 DO CTN, FUNDAMENTO DA LC 105/2001. ILEGALIDADE DA AMPLIAÇÃO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. 1 - Trata-se de apelação interposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra sentença que julgou improcedente o pedido que objetivou afastar a aplicação da IN 1.571/2015 da SRFB, que estaria em desacordo com a LC105/2001, violando o sigilo de dados ligados ao exercício profissional dos advogados. 2 - A instrução normativa questionada tem o objetivo de coletar informações sobre operações financeiras que não necessariamente ensejarão desdobramentos, seja na esfera criminal, seja na tributária, caracterizando-se como questão prévia, perfeitamente moldada à competência residual das Turmas de Direito Administrativo. 3 - A LC 105/2001 disciplina apenas as instituições financeiras e a OAB/RJ não é uma instituição financeira, portanto, não poderia ser abarcada pelas hipóteses ali tratadas. 4 - Não se discute se haveria violação de sigilo ou à intimidade ou vida privada de qualquer contribuinte, impondo-se somente reconhecer que a IN 1.571/15 ampliou indevidamente seja o rol taxativo previsto no art. 197 CTN, seja o desdobramento de "bancos", feito pela própria a LC105/2001. 5 - A LC 105/2001 que a IN 1.571/2001 busca regulamentar tem público -alvo específico e limitado, fundamentado no art. 197, II, do CTN, que são as instituições financeiras, o que a OAB/RJ não é. 6 - Competência das Turmas de Direito Administrativo confirmada. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e conceder a segurança.



    Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, com efeitos modificativos, em virtude de erro material, conforme se verifica da seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OAB/RJ. LC 105/2001. IN 1.571/15 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DECISÃO DIVERSA DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO FEDERAL contra acórdão que julgou procedente recurso de Apelação da OAB -RJ para suspender os efeitos da IN 1.571/15, sob o argumento de que teria o acórdão incorrido em obscuridade e erro material, decidindo questão diversa do que foi pedido. 2 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Justificam-se, pois, em havendo, no v. acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, ou, ainda, erro material, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 3 - O pedido formulado pela Impetrante é no sentido de que a Administração Tributária não exija das Instituições Financeiras listadas no art. 4° da IN RFB n° 1.571/15 informações financeiras relativas a advogados e escritórios de advocacia sediados no Rio de Janeiro. A minha manifestação no julgamento foi no sentido de que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na obrigatoriedade de prestação de informações previstas na LC 105/2001, regulamentada pela IN RFB n° 1.571/15, desde que exigidas das entidades ali listadas, configurando-se ilegal a exigência de prestação de tais informações pela própria OAB/RJ, que não estaria obrigada a tal. 4 - Os fundamentos adotados durante o julgamento e transcritos em notas taquigráficas estão claros e os confirmo. No entanto, a conclusão está equivocada, porque, em nenhum momento, foi exigido da OAB/RJ a prestação de tais informações e a leitura minuciosa da IN RFB n° 1.571/15 não indica que tenha extrapolado os limites da LC que pretende regulamentar, com uma extensão indevida. Em verdade, pretende a OAB/RJ que as Instituições Financeiras deixem de prestar as informações exigíveis e previstas em lei, o que não se admite, pois tornaria a classe dos advogados distinta dos demais contribuintes, violando o princípio da isonomia previsto no art. 150, II, da CFRB/88. 5 - Não é demais reforçar que as informações que devem ser prestadas pelas instituições previstas na LC 105/2001 e na IN RFB n° 1.571/15 que regulamenta o seu art. 5°, não se caracterizam como violação ao sigilo profissional advogado -cliente, na medida em que se restringem à identificação dos titulares das operações e montantes globais mensalmente movimentados, na forma do que estabelece o § 2° do art. 5° da LC 105/2001, estando expressamente resguardada a manutenção de sigilo das informações como estabelece o mesmo artigo em seu § 5°. 6 - Na forma da fundamentação já apresentada em seção, e mantendo-me alinhado ao pedido formulado, acolho o erro material apontado, para negar provimento à apelação, acompanhando a Relatora. 7 - Embargos de Declaração providos, atribuindo-lhes efeitos modificativos para negar provimento à apelação, acompanhando a Relatora. (sem grifos no original). 



    Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se, em suma, violação ao art. 7°, II e art. 34, VII, da Lei Federal n° 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), bem como ao art. 5°, X e XII, da CRFB, sob o argumento de que “a Constituição impõe o sigilo, a intimidade e a privacidade das pessoas como regra, não podendo um ato normativo secundário, ou seja, uma mera instrução normativa de órgão do Poder Executivo, usurpar e esvaziar o texto da Constituição”.



    Estariam violadas, portanto, as normas constitucionais asseguradoras dos direito fundamentais à intimidade, à privacidade à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, inciso X), e também de sua residência (inciso XI), do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (inciso XII).



    O apelo nobre fora inadmitido, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, e também de que incidiria, na espécie, o disposto na Súmula n. 279/STF.



    Irresignada, a OAB/RJ interpõe agravo, no qual, além de reiterar as razões do recurso extraordinário, afirma que não incide o mencionado óbice sumular, pois: a) a matéria ora ventilada foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias e b) todos os temas ora abordados foram apreciados pelo Tribunal a quo, o que se evidencia diante do acórdão que negou provimento à apelação da agravante.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não infirmados os fundamentos adotados na decisão hostilizada, os quais transcrevo a seguir:



    A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Ademais, diz o verbete n° 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 



    In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.



    Não há como acolher o agravo, que consiste, essencialmente, na reiteração das teses ventiladas no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula n. 287/STF. 



    Com efeito, ao mencionar a inaplicabilidade da Súmula n. 279/STF, a agravante limita-se a afirmar que as matérias ora ventiladas foram todas contempladas pelo Tribunal de origem, sem impugnar a impossibilidade de se revisitar os elementos fático-probatórios nos autos. 



    Todavia, consoante assentado no decisum agravado, a pretensão recursal esbarra, de fato, nos limites estreitos da cognição em sede de recurso extraordinário. Isso porque a base fática constante do acórdão, no sentido de que “as informações que devem ser prestadas pelas instituições previstas na LC 105/2001 e na IN RFB n° 1.571/15 que regulamenta o seu art. 5°, não se caracterizam como violação ao sigilo profissional advogado-cliente” não poderiam ser revistas nesta fase recursal, a teor da Súmula n. 279/STF.



    Por fim, as suscitadas ofensas à Constituição Federal, caso existentes, seriam meramente reflexas, por envolverem exame prévio de normas infraconstitucionais, o que obstaculiza o trânsito da via recursal extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Discussão acerca do enquadramento da taxa de gerenciamento paga à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência tributária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (ARE 1129422 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10-12-2019);



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. (RE 596485 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 22-08-2012).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente